Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-39.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora menor diagnosticada com glioma hipotalâmico/hipofisário e de vias ópticas (astrocitoma pilomixóide FRAU II – CID C 71.3) – Negativa de cobertura do exame FoundationOne, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos da ANS – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência da requerida – Alegação de que o exame

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora menor diagnosticada com glioma hipotalâmico/hipofisário e de vias ópticas (astrocitoma pilomixóide FRAU II – CID C 71.3) – Negativa de cobertura do exame FoundationOne, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos da ANS – Sentença que julgou procedente a ação – Insurgência da requerida – Alegação de que o exame não estaria previsto no Rol de Procedimentos da ANS, cuja observância seria mandatória – Descabimento – Rol da ANS que é meramente exemplificativo, máxime quando a negativa de um exame/procedimento redundar na negativa de cobertura de tratamento de doença albergada pelo plano – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.